Tribunal: TJSP
Processo: 1059748-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral e síndrome do túnel do carpo no punho direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral e síndrome do túnel do carpo no punho direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante DECIO FIDELIS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
autor e ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1059748-54.2018.8.26.0053
Apelante: DECIO FIDELIS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 13.555
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral e síndrome
do túnel do carpo no punho direito. Incapacidade parcial e
permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente.
Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o pedido e determinou
a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício de R$ 3.905,20 (fl. 70),
a partir da data do laudo pericial que confirmou a enfermidade (20/01/2019 fls. 40/43),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
3
suspendendo-se o benefício nos períodos posteriores em que o autor tenha recebido
auxílio-doença com o mesmo fato gerador; abono anual; juros de mora, contados
englobadamente até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês, de acordo
com o artigo 1o-F da Lei 9.494/97; correção monetária pelo INPC até 30/06/2009, a
partir do cálculo, observando-se a modulação dos efeitos da decisão do C. STF, Tema
810, e C. STJ, Tema 905, e honorários advocatícios de 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença (fls. 81/84), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário do autor e de reexame necessário.
Pretende o autor, por meio de sua advogada Dra. Silvia Renata
Tireli Fortes, a fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do
primeiro auxílio-doença, ocorrida em 25/05/2011 (fls. 91/93).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 100).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de técnico de manutenção/obras, sujeitava-se a condições agressivas
de trabalho, apresentando lesões nos membros superiores e males na coluna vertebral,
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT
- pela empregadora (fl. 17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
4
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-doença
acidentários, nos períodos compreendidos entre 18/03/2011 e 25/05/2011, 23/02/2012 e
04/05/2012 e de 16/05/2012 a 26/06/2012, relacionados ao diagnóstico CID G56
Mononeuropatias dos membros superiores, e previdenciário, motivado por M54.2
Cervicalgia, de 03/11/2011 a 06/02/2012 (fls. 61/72).
O laudo médico-pericial (fls. 40/43) demonstrou a existência das
lesões, a redução parcial e permanente da capacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Refere que desde 2004 tem dor na coluna; foi afastado para
tratamento. Foi afastado novamente por mais 3-4 vezes sempre
em tratamento conservador. Também para tratamento de
Síndrome do Túnel do Carpo à direita. Nunca foi operado.
(...)
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
Transtorno de discos intervertebrais (M51) e Síndrome do Túnel
do Carpo (M75.1).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade
Esforço físico + Movimentos repetitivos.
(...)
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou total?
Permanente e Parcial
(...)
l) Caso se conclua a incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício
de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual
atividade?
Sim, inclusive a sua com dispêndio de maior esforço.
(...)
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as
dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar
desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
5
permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
Redução da mobilidade.” (fls. 40/42)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade parcial e permanente foi demonstrada nos
autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência de males na coluna
vertebral e lesões no punho direito, que, no mínimo, demandam do autor maior esforço
para o desempenho laborativo.
Anota-se que esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II é expresso ao abranger o maior esforço
como hipótese de indenização. Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (STJ, 3a Seção,
REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Quanto ao nexo causal, a emissão da CAT pela empregadora e a
concessão administrativa de auxílios-doença acidentários são suficientes a estabelecer o
liame etiológico.
Assim, a MM. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
6
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, nos termos
do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença deve ser
alterada para o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença acidentário,
ocorrida em 26/06/2012 (fl. 66), conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91,
observada a prescrição quinquenal.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
7
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
8
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
9
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que
a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos apenas em
execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1059748-54.2018.8.26.0053 - Voto no 13.555
10
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor e ao
reexame necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para imediata implantação do
benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
N° do processo:
1059748-54.2018.8.26.0053
Nome do segurado:
Décio Fidelis
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
D.I.B.:
04/12/2013
Renda Mensal Inicial:
A calcular na fase de cumprimento de
sentença